Tribunal: TJDFT
Processo: 0710408-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N° 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO EM 50% (CINQUENTA POR CENTO). CONDENADO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDENTE EM CRIME COMUM. LACUNA LEGAL. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e do art. 2o, parágrafo único, do Código Penal, aplica-se retroativamente a lei penal mais benéfica, ainda que se trate de caso de condenação transitada em julgado e na seara executória penal. 1. 1. O fato de a Lei no 13.964/2019 ter como escopo o aperfeiçoamento no combate aos crimes de maior relevância e gravidade, a incluir os hediondos e equiparados, não justifica a interpretação em prejuízo do apenado e contra a literalidade do dispositivo, sob pena de violação do princípio da legalidade.
2. Ao sentenciado que ostenta condenação por crime hediondo, mas que é reincidente genérico (em delito não hediondo), deverá incidir o percentual equivalente ao previsto ao agente que é primário, diante da lacuna legal, qual seja, 40% (quarenta por cento) ou 50% (cinquenta por cento), nos moldes do art. 112, incisos V e VII, alínea ‘a’, da LEP, a depender se houve ou não o resultado morte no crime hediondo, respectivamente.
3. No caso, o agravado foi condenado pela prática de homicídio com resultado morte (art. 121, § 2°, inciso I, do Código Penal) e já ostentava condenação anterior por crime comum (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), situação não prevista especificamente na nova redação do art. 112 da LEP dada pelo Pacote Anticrime – Lei no 13.964/2019. 3. 1. Pelo uso da analogia in bonam partem, aplica-se o percentual de 50% (cinquenta por cento), previsto no art. 112, inciso VI, alínea ‘a’, da Lei no 7.210/1984. Precedentes das 5a e 6a Turmas do STJ.
4. Recurso de agravo conhecido e desprovido.